Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0734256-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que deferiu a tutela de urgência, “para determinar que o Banco Panamericano suspenda os descontos realizados diretamente nos rendimentos do autor (contracheque), no valor de R$ 567,05 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por desconto indevido no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)”. Todavia, conforme consulta aos autos originários (id. 122816068 do processo n. 0714953-03.2021.8.07.0007), o feito fora sentenciado com resolução de mérito, em 27/4/2022, sendo confirmada a tutela de urgência e julgado procedentes os pedidos iniciais. Em decorrência de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator